Tribunal: TJES
Processo: 5000348-56.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-56.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA ROSA DAS MERCES
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS SUFICIENTES. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INDUÇÃO A ERRO EM SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURAS ELETRÔNICAS E SELFIE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA FRENTE À TESE DE AUSÊNCIA DE VONTADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO FACULTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que a parte autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, afirma que foi surpreendida com a averbação em seu benefício previdenciário de empréstimos consignados que jamais pretendeu contratar. Relata que forneceu seus dados através de videochamada, acreditando tratar-se de mera simulação de crédito. Pugna pela declaração de nulidade das avenças, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do juízo ante a necessidade de perícia técnica para validar as assinaturas eletrônicas. A parte autora interpôs recurso inominado (id. 17200492), pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a recorrida requer seja mantida a sentença.

3. A sentença exige reforma. Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência por complexidade da causa. A matéria fática pode ser dirimida com base no acervo documental e na análise da conduta das partes, sendo a perícia técnica dispensável para o deslinde da controvérsia. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

4. No mérito, a lide versa sobre vício de consentimento em contratação bancária remota. A recorrente sustenta que jamais teve interesse em celebrar os contratos impugnados, tendo sido induzida a erro ao acreditar que realizava apenas simulações.

5. A despeito do que alega a ré, não há comprovação suficiente acerca da adesão consciente e voluntária da consumidora idosa aos termos do negócio jurídico. A assinatura digital atribuída à autora, ainda que acompanhada de exibição de "selfie" e de foto de seus documentos, não constitui meio indene de dúvidas para certificar a contratação, sobretudo quando a autora esclarece, desde a exordial, que acreditava estar em fase de mera simulação de valores e margens.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelo fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Ao adotar métodos de contratação simplificados que facilitam a indução de vulneráveis a erro, o banco assume o risco de reparar as falhas decorrentes da ausência de um dever de informação claro e preciso.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. A cobrança baseada em contrato nulo por ausência de consentimento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de erro justificável.

8. O dano moral está configurado. A privação indevida de parte dos proventos de subsistência de pessoa idosa gera angústia e abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor. Considerando a natureza do dano e as condições das partes, arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Fica facultada à instituição financeira ré a compensação do valor efetivamente transferido em favor da autora com o montante da condenação ora imposta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, afastando a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) Declarar a nulidade das contratações objeto da lide; b) Condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação; c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desta data e juros de mora da citação. Autorizo a compensação de valores eventualmente creditados à autora. A atualização monetária deverá ser feita pelo IPCA. Os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontado o valor do IPCA.

11. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)